Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947/SE. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E.
3. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros).
4. Pretensão recursal acolhida para rejeitar a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença. Cálculos que devem observar a incidência do IPCA-E a partir de 30/6/2009 até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.
5. O Supremo Tribunal Federal, sob a temática dos recursos repetitivos (Tema 28), firmou o entendimento de que não contraria o artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República a hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. Na hipótese em que o litígio persiste apenas em relação ao índice de correção monetária incidente sobre o montante exequendo, não há justificativa para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa.
6. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Súmula 519 e Tema 408 do C. STJ..
7. Agravo de Instrumento provido.